Tribunal: STF
Processo: AI 421086
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-12-17
Data de publicação: 2002-12-17

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE.
ALEGAÇÃO DE ATRASO NA DISTRIBUIÇÃO DO DIÁRIO DA JUSTIÇA.
Hipótese em que o prazo recursal se inicia quando da circulação do Di
ário da
Justiça nesta Capital, independentemente de atraso na sua
distribuição em outra unidade federativa.
Precedente desta Turma.
Agravo desprovido.